Tribunal: TJSP
Processo: 0045028-89.2012.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Indenização por danos materiais e morais. Reintegração de posse no Bairro Pinheirinho, no Município de São José dos Campos. Acórdão que reconheceu a improcedência dos pedidos em relação à Fazenda do Estado e manteve a procedência parcial da ação em relação à Massa Falida. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Indenização por danos materiais e morais. Reintegração de posse no Bairro Pinheirinho, no Município de São José dos Campos. Acórdão que reconheceu a improcedência dos pedidos em relação à Fazenda do Estado e manteve a procedência parcial da ação em relação à Massa Falida. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.